Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722784-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MILENIUM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Denunciação à Lide – Representante da Associação à Época dos Fatos – Probabilidade de Provimento do Recuso - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da leitura das razões recursais, verifica-se a irresignação da parte agravante em face da Decisão que indeferiu o pleito de denunciação da lide em face do síndico à época dos fatos. Aduz, para tanto, o fato de o depósito dos valores equivocados ter ocorrido em conta bancária já encerrada para a qual inexistia responsabilidade dos demais associados de fiscalização, sendo que eventual apropriação de valores deve ser esclarecida pelo síndico eleito à época. Com efeito, a relação jurídica principal entre autor e réus é distinta da relação jurídica subsidiária entre litisdenunciante e litisdenunciado. Precedente: (REsp 8.185/SP, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/1991, DJ 24/06/1991, p. 8635). A questão posta é relevante e merece melhor análise pela Nossa Oitava Turma Cível. O perigo de dano advém da possibilidade de prolação da Sentença antes da análise da questão. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a Decisão originária até julgamento final do Agravo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator